Tribunal: TJMT
Processo: 1048473-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048473-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ERICK MARCUS DA SILVA - CPF: 075.619.171-80 (PACIENTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto noturno qualificado, associação criminosa e resistência. Prisão preventiva. Risco à ordem pública. Predicados pessoais. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], associação criminosa e resistência, visando a revogação da custódia com ou sem medidas cautelares.

II.
Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A prisão preventiva respaldada na gravidade concreta da conduta e caracterizada pelo modo de execução dos delitos, praticados em período noturno, com rompimento de obstáculo, escalada, concurso de agentes e resistência à atuação policial, revela periculosidade concreta do agente e desprezo às instituições estatais de segurança pública, de modo a constituir fundamentação idônea a segregação preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A atuação coordenada de grupo criminoso e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para interromper a atividade ilícita.

3.
Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada, notadamente quando identifica-se a existência de grupo criminoso estruturado.

4.
A existência de outro processo criminal em curso, suspenso em razão da não localização do paciente, demonstra a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, a partir da gravidade concreta da conduta e da periculosidade revelada pelo modo de execução dos crimes.

2. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas

3. A fuga do paciente demonstra risco à aplicação da lei penal e afasta a adequação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, 288 e 329; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante
: TJ, RHC 200.964/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJMT, HC 1007198-20.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1048473-46.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

PACIENTE(S): ERICK MARCUS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ERICK MARCUS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1024387-79.2025.8.11.0042), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], associação criminosa e resistência - art. 155, § 1º, § 4º, I, II e IV, art. 288, caput, e art. 329, caput, todos do CP - (ID 339515378).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o paciente é primário, não possui antecedentes criminais (ID. 217749816), possui residência fixa e, fundamentalmente, emprego lícito e formal como ajudante de obras
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 339515371), com documentos (ID 339515372 / ID 339515379).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Hélio Nishiyama, em plantão judiciário (ID 339530887).

O Juízo singular prestou informações

(ID 340696876).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente, aplicação de outras medidas cautelares - Ausência de fundamentação e dos requisitos idônea para manter o decreto cautelar – Bons predicados. Impossibilidade – Crimes de Associação criminosa, resistência e furto. Paciente que em tese teria invadido o pátio da Delegacia de Roubos e furtos para subtrair motocicletas, quando foi preso em flagrante e ofereceu resistência no momento da sua prisão. Fundamentação apresentada na decisão de primeiro grau que demonstrou o fumus comissi delicti e periculum libertatis do paciente, ante os elementos informativos que são suficientes para indicar a periculosidade do paciente para ordem pública, vez que, em tese, não possui qualquer respeito ou indicação de ser um cidadão de bem ao praticar crime nas dependências de uma delegacia de policial, além do fato de apresentar registro de histórico criminal. Incidência do artigo 312, § 2°, inciso IV, do Código de Processo Penal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 340908350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 1º.12.2025, após requerimento do órgão ministerial, o Juízo singular ordenou a prisão preventiva nestes termos:

“[...] Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta Autoridade Policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado.

Embora os atos imputados ao conduzido não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça, é certo que as circunstâncias de sua prisão demonstram, de fato, um desrespeito exacerbado a todo o Sistema Segurança Pública e ao próprio Estado, o que justifica uma resposta severa e permitem a conclusão de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não restaria suficiente.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, bem como no despacho do Delegado de Polícia, “
enquanto o conduzido era colocado na cela, os dois comparsas retornaram ao pátio e subtraíram efetivamente uma motocicleta CG vermelha, conforme captado pelo sistema de videomonitoramento
”, ou seja, verifica-se que sequer a atuação dos policiais civis, com a prisão em flagrante de Erick Marcus da Silva, impediu que seus comparsas continuassem a empreitada criminosa e de fato subtraíssem a bicicleta.

Ademais, a Autoridade Policial mencionou que, durante sua condução, o autuado Erick Marcus da Silva teria se referido aos policiais que o conduziam, dizendo “
a justiça tarda mas não falha
”, fazendo referência à família dos referidos policiais civis.

Desta forma, é certo que a segregação cautelar do conduzido se mostra necessária para a
garantia da ordem pública
, o que se justifica ainda mais diante do fato de o conduzido responder a um processo criminal em trâmite na 3ª vara criminal desta Comarca, que se encontra suspenso em razão da não localização do acusado (PJe 1016353-57.2021.8.11.0042).

Apesar das alegações da Defesa de que em referido processo criminal se imputa ao conduzido tão somente a prática do delito de receptação, é certo que corrobora a justificativa da segregação cautelar do conduzido a fim de
garantir a ordem pública
.

Desta forma,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado
Erick Marcus da Silva
, qualificado nos autos. [...].”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – PJE nº 1023877-66.2025.8.11.0042 – ID 216745597)

Em 12.12.2025, a Defesa do paciente requereu revogação da prisão preventiva (PJE nº 1024387-79.2025.8.11.0042 – ID 217985281).

Em 19.12.2025, a juíza da causa manteve a prisão do paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em exame, após detida análise dos elementos constantes dos autos e dos argumentos trazidos pela defesa, não vislumbro qualquer modificação substancial que justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

A prisão preventiva do acusado foi decretada com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade revelada pela conduta imputada.

Os elementos colhidos durante a investigação demonstram que o requerente, supostamente integrado a um grupo criminoso, teria participado de tentativa de subtração de motocicleta no interior de uma delegacia de polícia, empregando resistência e desobediência contra agentes públicos no exercício de suas funções. Tal conduta, além de revelar extraordinária ousadia e destemor perante a autoridade estatal, evidencia o potencial ofensivo do agente e sua disposição para a prática reiterada de infrações penais.

A imputação de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) adiciona especial relevo à situação, na medida em que denota não se tratar de delito isolado, mas de atuação estruturada e organizada para a prática habitual de crimes. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para lastrear a prisão preventiva com o intuito de preservar a ordem pública, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022).

Ainda, a garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, não se limita ao risco de reiteração delitiva. Abrange, de forma mais ampla, a necessidade de resguardar a credibilidade das instituições e a tranquilidade social abalada pela gravidade e repercussão do fato criminoso. [...]

No caso presente, não há dúvidas de que os crimes supostamente praticados pelo requerente, especialmente pela forma como teriam sido executados — com invasão de delegacia de polícia e resistência à autoridade —, são aptos a gerar intranquilidade e insegurança na população. A comoção social causada por tais condutas reclama resposta efetiva do Estado, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Além disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que configure alteração relevante no cenário fático-jurídico existente ao tempo da decretação da prisão preventiva. Os argumentos deduzidos limitam-se a reiterar teses genéricas sobre o direito à liberdade, a presunção de inocência e as condições pessoais favoráveis do acusado, sem demonstrar, contudo, a superveniência de circunstância capaz de afastar os fundamentos que sustentam a medida extrema.

O fato de o requerente fazer uso de medicação controlada para tratamento de quadro depressivo, embora mereça a devida atenção das autoridades responsáveis pela custódia, não constitui, por si só, impedimento à manutenção da prisão preventiva. O sistema prisional dispõe de estrutura de saúde apta a fornecer o acompanhamento médico necessário, não havendo demonstração de que o estado clínico do acusado exija tratamento incompatível com o regime de custódia.

Ainda, a mesma defesa técnica invoca as condições pessoais favoráveis do acusado como fundamento para a revogação da prisão preventiva. Contudo, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, "condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP" (TJMT, N.U 1032953-46.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 17/10/2025).[...]

Assim, ainda que se reconheça eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, tais circunstâncias não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar quando esta se mostra fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de preservação da ordem pública.

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Contudo, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas alternativas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]

As medidas alternativas à prisão — tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou monitoramento eletrônico — não se mostram aptas a neutralizar o risco concreto representado pela liberdade do acusado, diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias em que teriam sido praticados.

Destarte, convém mencionar que o §3º do artigo 312 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 15.272/2025, estabelece que "na motivação da decisão de decretação ou manutenção da prisão preventiva, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida".

No presente caso, não se trata de decretação inicial da prisão preventiva, mas de pedido de revogação. Assim, a contemporaneidade dos fundamentos já foi devidamente aferida quando da audiência de custódia, ocasião em que a medida extrema foi decretada com base em elementos concretos e atuais.

Até o momento, não houve qualquer modificação no quadro fático que justificasse a revogação da custódia. Ao contrário, os fundamentos que lastrearam a decretação da prisão preventiva permanecem íntegros e atuais, não tendo sido apresentado pela defesa elemento capaz de infirmá-los.

Diante de todo o exposto, conclui-se que persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta dos delitos imputados, a necessidade de preservação da ordem pública e a ausência de fato novo que justifique a alteração da medida anteriormente decretada impõem a manutenção da custódia cautelar.

O investigado permanecerá recolhido, devendo as autoridades responsáveis pela custódia assegurar-lhe o acesso aos cuidados médicos necessários, em especial o fornecimento da medicação controlada de que faz uso, conforme documentação juntada aos autos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ERICK MARCUS DA SILVA.

Mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a prisão preventiva anteriormente decretada. [...]”.
(Henriqueta Fernanda C .A. F. Lima, juíza de Direito – PJE nº 1024387-79.2025.8.11.0042 – ID 218597902)

Em 8.1.2026, a i. 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT ofereceu denúncia em face do paciente por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], associação criminosa e resistência - art. 155, § 1º, § 4º, I, II e IV, art. 288,
caput
, e art. 329,
caput
, todos do CP - (PJE nº 1000571-16.2025.8.11.0027 – ID 219430770).

Em 12.1.2026, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25.2.2026, às 13h00min (PJE nº 1000571-16.2025.8.11.0027 – ID 219666208).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no possível envolvimento do paciente em associação criminosa que teria invadido o pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, com o propósito de subtrair motocicletas apreendidas, em período noturno, empregando rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, bem como na reiteração delitiva do agente [PJe 1016353-57.2021.8.11.0042].

A ousadia e o destemor revelados pela conduta – praticada no pátio de uma unidade policial especializada em crimes patrimoniais e, mesmo após a prisão do paciente, seus comparsas retornaram ao local e consumaram a subtração de outra motocicleta [conforme registrado pelo sistema de videomonitoramento da delegacia] – demonstram coordenação do grupo criminoso na empreitada delituosa, ineficácia da simples prisão de um dos agentes para interromper a atividade ilícita, bem como desprezo absoluto à ordem legal e às instituições de segurança pública.

No caso, durante a abordagem policial, o paciente teria oferecido resistência à prisão e proferido ameaças aos agentes públicos, fazendo referência às suas famílias com os dizeres “
a justiça tarda mas não falha
”, a reforçar a gravidade concreta da situação e a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante do potencial intimidatório e da demonstração de desrespeito à autoridade estatal.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes constitui fundamentação idônea que justifica a segregação preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 200.964/RS - Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 21.10.2024).

Registre-se, ainda, que o paciente responde a outro processo criminal (PJe 1016353-57.2021.8.11.0042), que se encontra suspenso em razão de sua não localização, circunstância que corrobora a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e demonstra que o paciente já se furtou anteriormente ao cumprimento de determinações judiciais.

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022), notadamente quando identifica-se a existência de grupo criminoso.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente ter se mantido foragido em processo anterior (PJe 1016353-57.2021.8.11.0042) demonstra que medidas cautelares alternativas à prisão [tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou monitoramento eletrônico] não seriam suficientes para assegurar sua submissão ao processo e evitar nova fuga.

A fuga do paciente demonstra a intenção de “
frustrar o direito do Estado de punir
” e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas “
para a consecução do efeito almejado
” (STJ, AgRg no HC nº 714.132/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 15.2.2022).

Logo, “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva [...] e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes (TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026